Tribunal: TJMT
Processo: 1008211-02.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008211-02.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Competência, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ALCIONE PALMEIRA BARBOSA - CPF: 058.552.134-47 (APELADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1008211-02.2023.8.11.0040
– Sorriso

Apelantes:
Gol
Linhas Aéreas S.A. e outra

Apelada:
Alcione Palmeira Barbosa

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXTRAVIO DE MALA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS, RELAÇÃO CONTRATUAL -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Nos termos do art. 734, do C. Civil, a transportadora é obrigada a indenizar quando evidenciada a ocorrência de dano em virtude de falha no serviço de transporte de bagagens
.

In casu, tenho que se aplica hipótese de dano presumido, uma vez demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela ré que ofertou serviços a autora sem a cautela necessária, a mantendo, ainda, impossibilitada de uso do bem
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil,

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1008211-02.2023.8.11.0040
– Sorriso

Apelantes:
Gol
Linhas Aéreas S.A. e outra

Apelada:
Alcione Palmeira Barbosa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gol Linhas Aéreas S.A. e outra, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sorriso, que nos autos da ação de indenização movida por Alcione Palmeira Barbosa, julgou procedente a pretensão para condenar as rés ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a incidir correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, além das custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a impossibilidade de caracterização de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente requer que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento e a redução do
quantum
.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 212657020).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho 2024

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1008211-02.2023.8.11.0040
– Sorriso

Apelantes:
Gol
Linhas Aéreas S.A. e outra

Apelada:
Alcione Palmeira Barbosa

VOTO

Cinge-se dos autos que
Alcione Palmeira Barbosa ajuizou ação de indenização em desfavor de Gol
Linhas Aéreas S.A., aduzindo que
adquiriu passagem aérea, saindo de Maceió/AL, com destino a Sinop, programado inicialmente para partir em 02.02.2023, às 17h55min, com chegada prevista para as 21h do mesmo dia. Contudo, ao chegar no destino, constatou que sua mala despachada havia sido extraviada, vindo a registrar

reclamação junto à ré, porém, não obteve informações satisfatórias sobre o motivo do extravio, sendo a mala restituída após 60 dias do extravio.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente a pretensão para condenar as rés ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a incidir correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, além das custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a impossibilidade de caracterização de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente requer que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento e a redução do
quantum
.

Pois bem. É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Incumbe, ainda, as c
ompanhias aéreas a obrigação de conduzir o passageiro incólume até o destino final, afastando a sua responsabilidade apenas pelo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do parágrafo terceiro e incisos do dispositivo legal supracitado, o que não se verifica pelo conjunto probatório dos autos.

É aplicável ao caso, ainda, o disposto no art. 734, do C. Civil,

sendo a transportadora obrigada a indenizar quando evidenciada a ocorrência de dano em virtude de falha no serviço de transporte de bagagens.

Disto isso verifica que restou incontroverso os fatos narrados na exordial, até porque reconhecido pela empresa ré, objetivando nesta via recursal a exclusão de sua responsabilidade.

Conforme se infere dos autos, a autora obteve sua bagagem extraviada durante o transporte aéreo contratado, vindo à ré providenciar à restituição somente 60 dias após o ocorrido.

Ora, apesar da apelante que a situação vivenciada não configura ato ilícito,
tenho que o extravio de bagagem causa dor moral, decorrente dos transtornos e aborrecimento causados pela perda de objetos pessoais, além da indignação acarretada em razão de serviço ineficiente, por parte da empresa de transporte, não podendo ser qualificada como um mero dissabor.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE INTERESTADUAL AÉREO – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO– DANO MORAL IN RE IPSA – VALORQUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. A ausência de declaração prévia dos bens transportados ou de outro meio que, formalmente, viabilize a sua comprovação não obsta o reconhecimento judicial do direito à reparação, pois os prejuízos decorrentes do extravio definitivo de bagagem advém da ligação dos bens indicados pela parte com a realidade da viagem empreendida...
”. (RAC n. 44.252/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.06.2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIAGEM INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – VALOR DO DANO MATERIAL NA INTEGRALIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SEGURO – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO DE VAGNER GIGLIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE TAM LINHAS AÉREAS S/A DESPROVIDO. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva quanto à indenização devida em casos de extravio de bagagem durante a execução desse serviço a partir do advento do Código do Consumidor, devendo por este serem regulados e não mais pelas convenções internacionais pertinentes (Convenções de Varsóvia, Haia e Montreal) ou pelo Código Brasileiro da Aeronáutica. Conforme os documentos dos autos, o autor comprova os danos materiais sofridos, bem como todas as despesas e pertences que estavam na mala, cuja aquisição se deu durante a viagem internacional, importando no dever de ressarcir por parte da empresa aérea. Assim cabia a companhia aérea comprovar que não havia o informado dentro da mala, diante a ausência do ônus probante compete o ressarcimento do dano material sofrido oriundo do ilícito cometido, conforme previsão legal ao art. 186 do Código Civi
l.” (RAC n. 133.605/2016, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.04.2017)

Assim, passo a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Ainda, o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$10.000,000 (dez mil reais) deve ser mantida.

No que tange a alteração do
dies quo
dos juros moratórios, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, ao que acolho a irresignação recursal neste ponto por ser menos gravoso.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024